Tribunal: TJDFT
Processo: 0719987-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAUSA DE PEDIR. ATENDIMENTO DE PACIENTE EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NATUREZA SUBJETIVA. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO PELA DEMANDANTE. CLÁUSULA GERAL (CPC, ART. 95). POSTULANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALFORRIA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA (PORTARIAS CONJUNTAS No 53/2011 E 101/2016, TJDFT). HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO EM MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE ACOBERTADO. VIABILIDADE. REGULAMENTAÇÃO (PORTARIA CONJUNTA No 101/2016, TJDFT). RESTRIÇÃO. EXECUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALORES EXCEDENTES. EXIGIBILIDADE SOMENTE APÓS A RESOLUÇÃO DA CAUSA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VARIAÇÃO CONFORME A PARTE VENCEDORA DA DEMANDA. EXEGESE INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De conformidade com a textualidade do artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a responsabilidade pelo pagamento seja imputada ao beneficiário de gratuidade da justiça, os honorários periciais devem ser custeados por verbas públicas, devendo o Estado arcar com as despesas do perito, que ultimará a prova técnica que postulara, ou determinar que a perícia seja realizada por algum estabelecimento oficial, ou por experto que aceite, graciosamente, aludido múnus (CF, art. 5o, LXXIV).
2. Consoante dispõe o artigo 2o da Portaria Conjunta no 101/2016 desta Casa de Justiça, caso o valor dos honorários periciais ultrapasse o limite normativo nela fixado, e, inclusive, o limite majorado em até 5 (cinco) vezes, poderá o perito cobrar o importe excedente da parte sucumbente, ressalvado que, se for ela beneficiária da justiça gratuita, a cobrança do “valor excedente” fica sujeita à condição suspensiva de exigibilidade na forma preconizada pelo artigo 98, §3o do estatuto processual, não ressoando possível da literalidade do prefixado no ato normativo exegese segundo a qual os honorários periciais poderão ser majorados em compasso com a resolução da causa.
3. A subsistência de previsão normativa de que os cofres públicos deve arcar com o pagamento dos honorários periciais na hipótese em que a parte é beneficiária da justiça gratuita, em caso de sucumbência, não autoriza a ilação de que o valor dos honorários periciais poderá suportar variação de acordo com o vencedor da demanda, porquanto a verba será objeto de fixação antes da ultimação da perícia, ressalvado apenas que, quanto ao pagamento da verba fixada além do teto, somente ocorrerá após resolução da causa, ficando a verba, em sendo vencido o beneficiário da justiça gratuita, sujeita à condição de exigibilidade legalmente pautada, circunstância inábil a afetar a imparcialidade do experto ou a induzir à apreensão de que a remuneração pode ser fixada de acordo com a pessoa do vencido, pois a verba é definida no momento em que a perícia é inaugurada, ou seja, antes do julgamento da causa.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.